Tribunal: TJMT
Processo: 0000835-45.2018.8.11.0011
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000835-45.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANO PAULA DE OLIVEIRA - CPF: 079.229.007-08 (APELANTE), SILVANA DE ABREU BARCELOS - CPF: 003.394.531-41 (APELANTE), RONALDO GERONIMO DE OLIVEIRA - CPF: 017.590.321-23 (APELANTE), A Sociedade (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 244-B DO ECA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. ARTIGOS 107, IV, 109, V, 110, § 1º, E 119 DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO ART. 244-B DO ECA PARA DOIS APELANTES. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ORGANIZAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DIVISÃO DE TAREFAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. BIS IN IDEM. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO TRÁFICO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO DO ART. 244-B DO ECA PARA UM APELANTE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso material (art. 69 do CP), em razão da apreensão de 7,4 kg de pasta base de cocaína e da constatação de atuação estável e permanente voltada ao comércio ilícito de entorpecentes, com envolvimento de adolescente. A defesa postula absolvições, reconhecimento de prescrição quanto ao art. 244-B do ECA, afastamento do crime de corrupção de menores com aplicação exclusiva da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas e redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 244-B do ECA para dois apelantes; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar as condenações por tráfico e associação para o tráfico; (iii) determinar se há bis in idem na condenação simultânea por tráfico com causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 e por corrupção de menores; (iv) verificar a possibilidade de redução ou afastamento da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada, considerada isoladamente em caso de concurso de crimes, nos termos dos arts. 109, V, 110, § 1º, e 119 do Código Penal.

Fixadas penas de 1 ano e 2 meses e de 1 ano de reclusão pelo crime do art. 244-B do ECA, e transcorrido lapso superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, sem recurso da acusação, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto a esse delito para dois apelantes.

A materialidade do tráfico restou comprovada por laudo pericial do entorpecente, relatórios policiais, interceptações telefônicas, boletins de ocorrência e demais elementos documentais.

A autoria e a estabilidade associativa foram demonstradas por interceptações telefônicas degravadas, relatórios de inteligência e depoimentos policiais, que evidenciam liderança exercida de dentro do presídio, intermediação externa e execução logística, com divisão de tarefas e habitualidade.

A apreensão de expressiva quantidade de droga, a utilização reiterada de veículo para transporte e o recrutamento de terceiros, inclusive adolescente, revelam estrutura organizada e vínculo estável, afastando a tese de mero concurso eventual de agentes.

A condenação simultânea por tráfico de drogas com aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 e por corrupção de menores caracteriza bis in idem quando a participação do adolescente se dá no próprio delito de tráfico.

Pelo princípio da especialidade, deve prevalecer a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, afastando-se a condenação pelo art. 244-B do ECA para o apelante cuja responsabilização decorreu exclusivamente do envolvimento do adolescente no tráfico.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e com a gravidade concreta do delito, não sendo afastada pela mera alegação de hipossuficiência desacompanhada de prova.

Mantêm-se as condenações por tráfico e associação para o tráfico, com redimensionamento das penas apenas em razão do reconhecimento da prescrição para dois apelantes e da absolvição quanto ao art. 244-B do ECA para outro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: 1. A prescrição retroativa deve ser calculada com base na pena concretamente aplicada, considerada isoladamente cada infração penal, nos termos dos arts. 109, V, 110, § 1º, e 119 do Código Penal. 2. A configuração do crime de associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente, demonstrado por divisão de tarefas, habitualidade e estrutura organizada. 3. Configura bis in idem a condenação simultânea por tráfico de drogas com aplicação da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 e por corrupção de menores quando o envolvimento do adolescente ocorre no próprio delito de tráfico, devendo prevalecer a norma especial. 4. A pena de multa no crime de tráfico de drogas deve ser mantida quando fixada proporcionalmente à gravidade concreta da conduta e à pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 69, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 119; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, VI; ECA, art. 244-B; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.622.781/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.11.2016; TJMT, Apelação nº 0000848-59.2017.8.11.0082, Terceira Câmara Criminal, j. 06.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de ADRIANO MORAIS DA SILVA, SILVANA DE ABREU BARCELOS e RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), sendo condenados às penas: ADRIANO MORAIS DA SILVA a 12 anos e 10 meses de reclusão e 1.633 dias-multa; SILVANA DE ABREU BARCELOS a 11 anos de reclusão e 1.400 dias-multa; e RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA a 16 anos e 04 meses de reclusão e 1.867 dias-multa, todos em regime inicial fechado.

ADRIANO MORAIS DA SILVA postulou, em suas razões recursais: (a) absolvição das imputações delitivas previstas nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (b) reconhecimento da incidência do artigo 40, VI, da Lei de Drogas, por se tratar de envolvimento de adolescente em crime de tráfico, aplicando-se a lei especial e afastando-se a incidência do artigo 244-B do ECA.

SILVANA DE ABREU BARCELOS pleiteou: (a) absolvição das imputações delitivas previstas nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (b) reconhecimento da incidência do artigo 40, VI, da Lei de Drogas, afastando-se a incidência do artigo 244-B do ECA.

RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA requereu: (a) absolvição do crime de associação para o tráfico, por não existir vínculo associativo permanente, estável e duradouro, mas sim concurso de agentes; (b) reconhecimento da incidência do artigo 40, VI, da Lei de Drogas, afastando-se a incidência do artigo 244-B do ECA; (c) afastamento ou redução da pena de multa em face da condição de vulnerabilidade organizacional e hipossuficiência econômica.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, opôs-se aos pedidos defensivos, pugnando pelo improvimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer conclusivo, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de prescrição em relação ao crime do artigo 244-B do ECA quanto aos apelantes ADRIANO e SILVANA, pelo improvimento dos recursos de ADRIANO MORAIS DA SILVA e SILVANA DE ABREU BARCELOS, e pelo parcial provimento do recurso de RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA, apenas para absolvê-lo em relação ao crime do artigo 244-B do ECA, assim ementando:

"APELAÇÕES CRIMINAIS – CONDENAÇÃO DOS APELANTES PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGOS 33 E 35, DA LEI N. 11.343/06) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGO 244-B DO ECA). (1) PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO PELO CRIME ARTIGO 244-B DO ECA – VERIFICAÇÃO – COM A PENA DOSADA E VERIFICADO PRAZO SOPERIOR ACIMA DE 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENCIAMENTO, DEVE SER DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES ADRIANO E SILVANA. (2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –IMPOSSIBILIDADE – PROVAS FARTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE, QUE DEMONSTRAM, ALÉM DO COMÉRCIO DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA, A PERMANÊNCIA E HABITUALIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. (4) PEDIDO DE AFASTAMENTO O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E RECONHECIMENTO, QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – POSSIBILIDADE – ESPECIFIDADE DA NORMA, DEMANDANDO A ABSOLVIÇÃO DO RÉU RONALDO PELO CRIME DO 244-B DO ECA. (5) PEDIDO REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA –IMOSSIBILIDADE – PENA DE MULTA QUE TEM POR FINALIDADE INTIMIDAR A PRÁTICA DO ILÍCITO E RENTÁVEL COMÉRCIO DE DROGAS. PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR, IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DOS APELANTES ADRIANO MORAIS DA SILVA E SILVANA DE ABREU BARCELOS E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO RONALDO GERONIMO DE OLIVEIRA." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia, que no dia 21 de junho de 2017, por volta das 12h17min, na cidade de Mirassol D'Oeste e na Rua 31 de Dezembro, s/n, Bairro Novo Horizonte, Rondonópolis/MT, os apelantes, por intermédio da adolescente Thainara da Silva França — em autoria mediata —, adquiriram, guardaram, remeteram, traziam consigo e transportaram, para fins de tráfico, a quantia de 7,4 kg (sete quilogramas e quatrocentos gramas) de pasta base de cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda, constatou-se que no mês de junho de 2017, na cidade de Mirassol D'Oeste, os denunciados, juntamente com outras pessoas — João Batista Soares, Jhonatan Willian Paiva Soares e Iago de Arruda da Silva, além da adolescente Thainara da Silva França —, associaram-se de maneira permanente e estável para o fim de praticar, de forma reiterada, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

No mesmo período, os denunciados corromperam a adolescente Thainara da Silva França, com ela praticando infração penal consistente no tráfico ilícito de entorpecente.

Da preliminar de prescrição em relação ao crime do artigo 244-B do ECA quanto aos apelantes ADRIANO e SILVANA

Preliminarmente, cumpre analisar a questão da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ao que se verifica dos autos, a denúncia foi recebida em 14 de agosto de 2018, e a sentença condenatória foi proferida em 08 de agosto de 2023, transcorrendo, portanto, intervalo superior a 04 (quatro) anos entre esses marcos interruptivos. Consoante consignado na sentença recorrida, o apelante ADRIANO MORAIS DA SILVA foi condenado, pelo delito do artigo 244-B do ECA, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, enquanto a apelante SILVANA DE ABREU BARCELOS recebeu pena de 01 (um) ano de reclusão.

Inicialmente, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se em quatro anos quando o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois anos. Soma-se a isso o fato de que, consoante o artigo 119 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada um, isoladamente.

A propósito, a linha intelectiva é no sentido de que a prescrição retroativa deve ser calculada com base na pena concretamente aplicada na sentença condenatória, considerando-se isoladamente cada delito em caso de concurso de crimes, sendo irrelevante o somatório das penas para fins de verificação da causa extintiva da punibilidade, conforme:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 40 E ART. 48, AMBOS DA LEI N.º 9.605/1998 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. SUSCITADA, PRELIMINARMENTE, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA, NO QUE TANGE AO CRIME DO ART. 48 DA L.C.A. – ACOLHIMENTO – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PENA CONCRETAMENTE APLICADA DE 07 MESES – TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – ART. 107, IV, C/C ART. 109, VI, C/C ART. 110, §1.º, E ART. 119, TODOS DO CÓDIGO PENAL – 2. PEDIDO SUCESSIVO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM, PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTE ACERCA DA PROPOSIÇÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – PROCEDÊNCIA – PENA MÍNIMA COMINADA AO CRIME REMANESCENTE QUE NÃO SUPERA UM ANO – APLICAÇÃO DO INSTITUTO DESPENALIZADOR QUE SE MOSTRA POSSÍVEL, AO MENOS EM TESE – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DE SÚMULA N.º 337 DO STJ – PREJUDICIALIDADE DA SEGUNDA PRELIMINAR E DO MÉRITO DA APELAÇÃO – 3. RECURSO CONHECIDO, COM O ACOLHIMENTO DA PRIMEIRA PRELIMINAR ARGUIDA, JULGANDO-SE PREJUDICADA A ANÁLISE DA SEGUNDA PRELIMINAR E DO MÉRITO DO APELO.

1. A hipótese trata de recurso exclusivo da defesa, de modo que a prescrição é calculada com base na pena em concreto, aplicada na sentença, para cada crime, isoladamente. Assim, tendo a pena imposta pelo delito do art. 48 da Lei n.º 9.605/1998 se fixado em 07 (sete) meses de detenção, impõe-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, na medida em que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior a três anos, sem que o prazo prescricional fosse suspenso ou interrompido neste ínterim. Inteligência do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, §1.º, e art. 119, todos do Código Penal.

2. Uma vez afastado o concurso de crimes, possível se torna, ao menos em tese, o oferecimento da suspensão condicional do processo, nos moldes do enunciado de Súmula n.º 337 do STJ, pois, ao delito remanescente, é cominada pena mínima em abstrato igual a um ano. Todavia, necessária se faz a verificação de seu cabimento pelo Ministério Público, o qual detém o poder-dever exclusivo de, fundamentadamente, propor ou não o instituto despenalizador do art. 89 da Lei n.º 9.099/1995.

3. Apelação conhecida, a fim de acolher a prejudicial de prescrição retroativa arguida pela defesa, extinguindo-se a punibilidade do apelante em relação a um dos crimes, julgando-se prejudicada a análise da preliminar de nulidade da sentença e do mérito do apelo no que toca ao delito remanescente.” (N.U 0000848-59.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

‘APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PREVISTA NO ART. 34 DA LEI N. 9.249 /95 – PREJUDICIAL DE MÉRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA CALCULADA COM BASE NA PENA EM CONCRETO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – RÉU MENOR DE 21 ANOS À DATA DOS FATOS – PRAZO REDUZIDO PELA METADE – OCORRÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA A PRESCRIÇÃO – ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA. A ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição (CPP, art. 61). No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119). São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou, na data da sentença, maior de 70 anos (CP, art. 115). Fixado o prazo prescricional aplicável à espécie (1 ano e meio), nota-se que, em relação ao delito de furto, entre a data do recebimento da denúncia (11.4.2012) e a publicação da sentença em cartório (15.7.2014), transcorreram 2 anos, 3 meses, e 4 dias, o que revela a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do artigo 110, § 1º do CP. Outrossim, no tocante ao crime de falsa identidade, decorridos mais de 1 ano, 8 meses, e 1 dia entre a data do recebimento do aditamento da denúncia (14.11.2012) e a publicação da sentença em cartório (15.7.2014), configurou-se a prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, na modalidade retroativa. Em vista do reconhecimento da causa extintiva da punibilidade da prescrição, de ofício, resta prejudicada a análise das alegações do mérito do recurso.” (N.U 0003776-67.2010.8.11.0004, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que as penas aplicadas aos apelantes ADRIANO e SILVANA pelo crime do artigo 244-B do ECA — respectivamente 01 ano e 02 meses, e 01 ano de reclusão — enquadram-se perfeitamente na hipótese do artigo 109, inciso V, do Código Penal, que estabelece prazo prescricional de 04 (quatro) anos.

No caso dos autos, o interregno entre o recebimento da denúncia (14/08/2018) e a prolação da sentença (08/08/2023) — marco temporal de 04 anos, 11 meses e 25 dias — excede manifestamente o prazo prescricional de 04 (quatro) anos aplicável às penas concretamente impostas. Com efeito, não se trata de situação em que houve suspensão do prazo prescricional por causa interruptiva intermediária, mas de transcurso temporal superior ao legalmente tolerado entre os marcos do artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal.

Soma-se a isso o fato de que o Ministério Público não interpôs recurso em relação à sentença, operando-se o trânsito em julgado para a acusação, circunstância que impõe o reconhecimento da prescrição retroativa como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Nesse contexto, verifica-se que se operou a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 244-B do ECA quanto aos apelantes ADRIANO MORAIS DA SILVA e SILVANA DE ABREU BARCELOS, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Dos pedidos absolutórios quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Quanto aos pedidos de absolvição formulados pelos apelantes ADRIANO e SILVANA em relação aos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (artigo 35, caput, da Lei 11.343/06), bem como o pedido de RONALDO quanto ao delito de associação para o tráfico, inicialmente, cumpre destacar que os pleitos não merecem acolhimento.

Ao que se verifica dos autos, a materialidade delitiva restou amplamente demonstrada pelo relatório policial (id. 55172887, págs. 10/13 e 146/153), relatório do núcleo de inteligência com degravação da interceptação telefônica (id. 55172887, págs. 162/165), relatório de investigação (id. 55172887, págs. 168/193 e 375/383), boletim de ocorrência (id. 55172887, págs. 330/331), laudo pericial de entorpecente (id. 55172890, págs. 216/218), relatório técnico da Operação Parceiro (id. 55173944, págs. 86/274) e informativo da Polícia Federal n. 1248/2016 (id. 55173954, págs. 371/372), além das provas orais colhidas em fase inquisitiva e judicial.

A autoria, por sua vez, revela-se inequívoca diante do robusto conjunto probatório produzido. Consoante consignado pela Delegada de Polícia Cintia Gomes da Rocha, em depoimento prestado em juízo, a investigação denominada "Operação Parceiro" deslindou que o apelante ADRIANO MORAIS DA SILVA — que se apresentava falsamente como "Cristiano" — liderava, de dentro do Centro de Detenção Provisória de Mirassol D'Oeste, organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, transmitindo ordens à esposa SILVANA DE ABREU BARCELOS por meio de ligações telefônicas e cartas entregues durante as visitas.

Soma-se a isso o fato de que RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA atuava como executor das ordens extramuros, cooptando outros criminosos para realizar o transporte da droga, recebendo da apelante SILVANA o veículo VW Gol, cor branca, placas QBU 5996, utilizado nas atividades ilícitas. Tal circunstância evidencia a divisão de tarefas e a permanência do vínculo associativo, elementos caracterizadores do delito de associação para o tráfico.

Tem-se que para a configuração do crime de associação para o tráfico, exige-se a demonstração de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, com o propósito específico de praticar, de forma reiterada, crimes relacionados ao tráfico de drogas, não se confundindo com o mero concurso eventual de pessoas.

Nesse sentido:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A DROGA AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E CONFISSÃO INFORMAL. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR VÍNCULO ESTÁVEL E DURADOURO ENTRE OS CORRÉUS. UTILIZAÇÃO COMPARTILHADA DA RESIDÊNCIA PARA ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público Estadual contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar os corréus pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, absolvendo-os da imputação do art. 35, da mesma norma. A defesa pleiteia a absolvição de uma das rés, ao passo que o Ministério Público requer a condenação pelo delito de associação para o tráfico.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas da apelante defensiva; (ii) examinar se o conjunto fático-probatório autoriza a condenação dos corréus pelo crime de associação para o tráfico.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas se encontram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial, boletim de ocorrência, e pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, que confirmam a apreensão das substâncias ilícitas, apetrechos e valores no interior do imóvel compartilhado pelos acusados.

2. A alegação de que a droga pertencia exclusivamente ao corréu não elide a responsabilidade da apelante, que admitiu a presença dos entorpecentes no imóvel, sendo parte das substâncias encontradas em local de uso comum do casal, o que caracteriza a coautoria na prática delitiva.

3. Os relatos policiais são firmes, coerentes e harmônicos entre si, tendo sido confirmados tanto na fase inquisitorial quanto judicial, conferindo robustez à narrativa acusatória.

4. No tocante ao delito de associação para o tráfico, os elementos colhidos evidenciam vínculo estável e duradouro entre os corréus, que utilizavam o mesmo domicílio como base para armazenamento, fracionamento e comercialização de drogas, com fluxo diário de usuários, indicando divisão de tarefas e estrutura mínima de cooperação.

5. A coabitação do casal no imóvel utilizado como ponto de venda, a confissão espontânea sobre a presença da droga, a organização dos entorpecentes e os indícios colhidos no local demonstram a estabilidade da atuação conjunta, superando a mera coautoria eventual.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso da defesa desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento: “1. A coautoria no crime de tráfico de drogas se configura quando o entorpecente está armazenado em imóvel compartilhado pelos agentes e um deles admite ciência da substância ilícita. 2. Os depoimentos dos policiais, se harmônicos e corroborados por outros elementos, constituem prova idônea à condenação. 3. A associação para o tráfico exige vínculo estável e duradouro entre os agentes, com divisão de tarefas e uso reiterado de local para atividades de tráfico”.

Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput e § 4º, e art. 35, da Lei n. 11.343/06; art. 69, do CP.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado Orientativo n. 8, da TCCR/TJMT; STJ - AgRg no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/2024, DJe de 24/05/2024; STJ - HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016; TJMT - N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024; TJMT - N.U 1001489-05.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025." (N.U 1000996-13.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Gabinete 2 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026)

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que a situação dos apelantes amolda-se perfeitamente à hipótese de associação estável e permanente descrita no precedente.

No caso dos autos, a estabilidade do vínculo associativo demonstra-se pela coordenação sistemática exercida por ADRIANO de dentro do presídio — mediante cartas e ligações telefônicas interceptadas —, pela intermediação constante de SILVANA — que recebia as ordens e fornecia recursos materiais, como o veículo utilizado nas operações —, e pela atuação reiterada de RONALDO — que recrutava transportadores, organizava a logística e executava as transações. Com efeito, não se trata de concurso eventual de agentes em crime isolado, mas de estrutura organizacional permanente, com hierarquia definida, divisão de funções e propósito de praticar reiteradamente o tráfico de drogas, conforme demonstram:

(i) as interceptações telefônicas degravadas (id. 55173944, págs. 97/106), nas quais ADRIANO ("Cristiano") e RONALDO discutem acertos de dívidas de droga, transações com valores específicos — "cinquenta conto", "setenta e sete" —, qualidade do produto — "o que não prestou" —, e logística de transporte — "frete de ida e volta";

(ii) a ligação do dia 19/06/2017 (id. 55173944, págs. 100/106), em que ADRIANO cobra de RONALDO sobre conferência da droga, reclama de prejuízos — "eu tive que manda quarenta mil dólar lá pra Bolívia" —, e menciona fornecedores específicos — "eu comprei do Nego e do Chibanga" —, evidenciando operação estruturada e contínua;

(iii) a apreensão da adolescente Thainara da Silva França, em 21/06/2017, transportando 7,4 kg de pasta base de cocaína de Mirassol D'Oeste para Rio Verde/GO, sob ordem direta de RONALDO, conforme confirmado pela própria adolescente em termo de declaração;

(iv) a prisão, em 22/06/2017, no Estado de Minas Gerais, de João Batista Soares, Jhonatan Willian Paiva Soares e Iago de Arruda da Silva, transportando 55 tabletes de pasta base de cocaína no veículo VW Gol de propriedade de SILVANA, demonstrando a continuidade das operações e o uso sistemático de recursos fornecidos pela organização.

Ademais, destaca-se que os depoimentos dos policiais civis Douglas Oswaldo Prado Lima, Genildo Alves Ribeiro e Alessandro Marques de Aguilar, bem como dos policiais militares Edmilson Fernandes dos Santos e Adriano Mata da Silva, corroboram de forma harmônica e coesa a existência da organização criminosa, descrevendo a estrutura hierárquica, a permanência das atividades e a reiteração delitiva.

Tal circunstância reforça a conclusão de que não se está diante de mero concurso eventual de agentes, mas de associação estável e permanente para o tráfico, com divisão clara de funções: ADRIANO como líder e financiador, SILVANA como intermediária e fornecedora de recursos materiais, e RONALDO como executor e coordenador operacional.

Nesse contexto, verifica-se que a prova produzida nos autos — documental, pericial e testemunhal — revela-se robusta, coesa e harmônica, não havendo margem para aplicação do princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Do afastamento do crime de corrupção de menores e reconhecimento da causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei de Drogas quanto ao apelante RONALDO.

Quanto ao pedido de afastamento do crime de corrupção de menores (artigo 244-B do ECA) e reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas, em relação ao apelante RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA, inicialmente, cumpre destacar que o pleito merece acolhimento.

Ao que se verifica dos autos, o apelante RONALDO foi condenado tanto pelo crime de corrupção de menores quanto pelo crime de tráfico de drogas, sendo que, em ambos os casos, a conduta nuclear consiste no envolvimento da adolescente Thainara da Silva França na prática do delito de tráfico.

A propósito, não é cabível a condenação simultânea por tráfico de drogas com a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei 11.343/06 e por corrupção de menores, uma vez que o agente estaria sendo punido duplamente por conta de uma mesma circunstância.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. DUPLA PUNIÇÃO EM RAZÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.

1. A controvérsia cinge-se em saber se constitui ou não bis in idema condenação simultânea pelo crime de corrupção de menores e pelo crime de tráfico de drogas com a aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.

2. Não é cabível a condenação por tráfico com aumento de pena e a condenação por corrupção de menores, uma vez que o agente estaria sendo punido duplamente por conta de uma mesma circunstância, qual seja, a corrupção de menores (bis in idem).

3. Caso o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não esteja previsto nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores, porém, se a conduta estiver tipificada em um desses artigos (33 a 37), pelo princípio da especialidade, não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a majoração da sua pena com base no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

4. In casu, verifica-se que o réu se associou com um adolescente para a prática do crime de tráfico de drogas. Sendo assim, uma vez que o delito em questão está tipificado entre os delitos dos arts. 33 a 37, da Lei de Drogas, correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da mesma Lei.

5. Recurso especial improvido.” (REsp 1.622.781/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/11/2016).

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que a situação do apelante RONALDO enquadra-se perfeitamente na hipótese de bis in idem, condição essa, vedada.

No caso dos autos, o envolvimento da adolescente Thainara da Silva França ocorreu especificamente na prática do crime de tráfico de drogas — transporte de 7,4 kg de pasta base de cocaína de Mirassol D'Oeste para Rio Verde/GO —, delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Com efeito, não se trata de corrupção de menor para prática de infração diversa daquelas previstas nos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas, mas de envolvimento direto no próprio delito de tráfico, circunstância que atrai a incidência da causa de aumento específica do artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, afastando a aplicação do tipo penal genérico do artigo 244-B do ECA.

Soma-se a isso o fato de que a Lei de Drogas, por sua especialidade e por prever expressamente a majorante relativa ao envolvimento de adolescente, esgota a reprovabilidade da conduta, não havendo espaço para dupla incriminação pela mesma circunstância fática.

Nesse contexto, revela-se inafastável a aplicação do princípio da especialidade, impondo-se a absolvição do apelante RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA em relação ao crime previsto no artigo 244-B do ECA, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, devendo ser reconhecida, em substituição, a causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, no delito de tráfico de drogas.

Do pedido de redução da pena de multa

Quanto ao pedido de redução ou afastamento da pena de multa formulado pelo apelante RONALDO, em razão de alegada vulnerabilidade organizacional e hipossuficiência econômica, inicialmente, cumpre destacar que o pleito não merece acolhimento.

Ao que se verifica dos autos, a pena pecuniária foi fixada em consonância com os parâmetros legais, observando-se a gravidade concreta do delito — tráfico de drogas com apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes —, a culpabilidade acentuada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A pena de multa cominada ao crime de tráfico de drogas guarda relação direta com a extrema gravidade do delito e com a necessidade de desestimular o lucrativo comércio de entorpecentes, não havendo desproporcionalidade ou violação aos princípios da individualização da pena ou da proporcionalidade.

No procedimento de fixação da pena pecuniária, o número de dias-multa, porque pautado pelo grau de culpabilidade do acusado, deve guardar proporcionalidade com o quantum da pena privativa de liberdade estabelecido.

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que a pena de multa aplicada ao apelante RONALDO — 1.867 dias-multa — revela-se proporcional à gravidade concreta da conduta e à pena privativa de liberdade fixada — 16 anos e 04 meses de reclusão.

No caso dos autos, a participação do apelante na organização criminosa — como executor das ordens de ADRIANO, coordenador da logística de transporte, recrutador de transportadores e responsável direto pelo envolvimento da adolescente Thainara no tráfico — demonstra culpabilidade acentuada e envolvimento profundo na atividade criminosa. Com efeito, não se trata de agente ocasional ou de pequena relevância, mas de figura central na estrutura da organização, circunstância que justifica a imposição de pena pecuniária elevada, com finalidade tanto retributiva quanto preventiva.

Soma-se a isso o fato de que a alegada hipossuficiência econômica não restou demonstrada nos autos por qualquer elemento probatório concreto, não sendo suficiente a mera representação pela Defensoria Pública para afastar ou reduzir a pena de multa, que possui finalidade específica de desestimular o rentável comércio de drogas.

Nesse contexto, mostra-se adequada a manutenção da pena de multa nos termos fixados na sentença condenatória.

Das penas definitivas dos réus/apelantes.

Onde enxerga-se CRISTIANO PAULA DE OLIVEIRA, em verdade, trata-se de ADRIANO MORAIS DA SILVA, apenas para declarar extinta a punibilidade em relação ao crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, mantendo-se, no mais, a condenação pelos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (artigo 35, caput, da Lei 11.343/06);

O apelante teve a pena total de 12 anos e 10 meses de reclusão e 1.633 dias-multa, sendo 01 ano e 02 meses de reclusão pelo delito de corrução de menores previsto no art. 244-B do ECA e o restante da pena referente aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Com a extinção da punibilidade do crime de corrução de menores, tem-se a pena final de
11 anos e 08 meses de reclusão e o pagamento de 1.600 dias-multa
.

Mantem-se o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena.

SILVANA DE ABREU BARCELOS, apenas para declarar extinta a punibilidade em relação ao crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, mantendo-se, no mais, a condenação pelos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (artigo 35, caput, da Lei 11.343/06);

A apelante teve a pena total de 11 anos de reclusão e 1.400 dias-multa, sendo 01 ano de reclusão pelo delito de corrução de menores previsto no art. 244-B do ECA e o restante da pena referente aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Com a extinção da punibilidade do crime de corrução de menores, tem-se a
pena final de 10 anos de reclusão e o pagamento de 1.400 dias-multa
.

Mantem-se o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena.

RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA, para absolvê-lo do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão do princípio da especialidade e da vedação ao bis in idem, mantendo-se, no mais, a condenação pelos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06) — com aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06 — e associação para o tráfico (artigo 35, caput, da Lei 11.343/06).

O apelante teve a pena total de 16 anos e 04 meses de reclusão e 1.867 dias-multa., sendo 02 anos e 04 meses de reclusão pelo delito de corrução de menores previsto no art. 244-B do ECA e o restante da pena referente aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Com a extinção da punibilidade do crime de corrução de menores, tem-se a pena final de
14 anos de reclusão e o pagamento de 1.800 dias-multa
.

Mantem-se o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos defensivos, para declarar extinta a punibilidade em relação ao crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, mantendo-se, no mais, a condenação pelos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (artigo 35, caput, da Lei 11.343/06) para todos os apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026